Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705768-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANINE LIMEIRA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Janine Limeira Pereira (parte exequente) contra a decisão proferida nos autos n.o 0718183-15.2024.8.07.0018 que teria determinado a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.000 (7a Vara da Fazenda do DF). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator